Tribunal: TCU
Processo: 025.054/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso Não informado, firmado com o/a FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, funçãonull, que teve como objeto Fomento de bolsas de estudos do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), a candidatos selecionado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. (no da TCE no sistema: 1243/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2673/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), relativa à constatação de irregularidade relacionada ao acúmulo indevido de bolsas de estudo do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD/CAPES) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desacordo com os normativos aplicáveis. Considerando que, em virtude do falecimento do responsável, em 13.2.2025, antes do envio do processo ao Tribunal, 26.12.2025, bem como do decurso de mais de 10 (dez) anos desde o fato gerador da irregularidade, 31.10.2015, sem citação válida do espólio ou de seus sucessores, configura-se prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando o disposto no art. 6o, II, da IN TCU 98/2024, c/c art. 169, VI, do RI/TCU, que preveem que, em situações como a que ora se examina, deve haver o arquivamento do processo, tendo em vista a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; Considerando o art. 143, I, 'a' do RI/TCU, que autoriza a apreciação, mediante relação, de processos de tomada de contas especial cuja proposta de deliberação acolha os pareceres convergentes; Considerando os pareceres convergentes constantes dos autos (peças 104-107). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o processo, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, bem como em dar ciência desta deliberação ao órgão instaurador da TCE e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.054/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reinaldo Guilherme Bechler (XXX.438.896-XX) (falecido). 1.2. Entidade: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.